Tribunal: STF
Processo: ARE 1339233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL — CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA — Sentença Condenatória — Defesa postulou a absolvição da ré por insuficiência probatória - Subsidiariamente, requereu a diminuição do tim valor da multa e a aplicação somente da pena restritiva de direitos oco consistente em prestação de serviços à comunidade, afastando-se a prestação pecuniária — Impossibilidade - Materialidade e Autoria m comprovadas — Declarações do querelante e de testemunhas corroboradas pelos documentos juntados — Condenação mantida — Pena corretamente calculada — Mantida fixação do valor do dia-multa em 1/10 do salário mínimo, compatível com a capacidade econômica da querelada - Mantida substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em uma prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária, com base no artigo 44, §2", segunda parte, do Código Penal — Condenação mantida - RECURSO DESPROVIDO." (Vol. 15, fl. 37).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos IV, XXXV, LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A materialidade dos crimes está comprovada pelos documentos de fls. 39/63 e prova oral produzida em juízo.
     A autoria é inconteste.
    (...)
    Pelas declarações do querelante e das testemunhas, bem como pelos documentos juntados aos autos, não resta dúvida que, com suas postagens, a querelada imputou ao querelante fatos ofensivos à sua reputação, difamando-o, portanto, ferindo sua honra objetiva, através da divulgação, na rede social facebook, do seguinte conteúdo, extraído dos prints de fls. 48/49:
    (...)
    Quanto à injúria, o querelante teve atingidos sua respeitabilidade, sua dignidade e sua estima própria, resultando na violação de sua honra subjetiva, através das publicações constantes nos prints de fis. 39, 53 e 60.
     (...)
    Restou igualmente comprovado, pelo conteúdo das publicações de fls. 56/58, que a querelada imputou ao querelante fatos criminosos de apropriação, utilização e desvios de bens e verbas públicas em proveito próprio e alheio, o que configura o delito de calúnia, uma vez que a querelante não demonstrou a prática de qualquer deles, de modo que subentende-se que tais imputações são falsas não provada a prática de quaisquer deles.
    (...)
    O dolo da querelada é manifesto, restando, portanto, configurados os crimes que lhe foram imputados e justificada a condenação pelos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140, c.c. o artigo 141, incisos II e III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
    (...)
     Incabível o pedido de redução do valor do dia-multa, fixado ina r. sentença em 1/10 do salário mínimo. A querelada é advogada, tendo, portanto, grau superior completo, o que pressupõe auferir renda acima da média brasileira, justificando, portanto, o valor fixado acima do mínimo e no patamar de 1/10 do salário mínimo. Ademais, não trouxe a apelante qualquer prova de que não possui rendimentos, ou que o pagamento da multa, no valor fixado, inviabiliza significativamente a sua subsistência."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente